Tribunal: TJBA
Processo: 0001693-29.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001693-29.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E DE CONTRATO FORMAL. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EFETIVAMENTE PRESTADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993. ART. 149 DA LEI Nº 14.133/2021. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA APENAS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO TEMA 810. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. JUROS DE MORA PELA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997). A PARTIR DE 09.12.2021, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguarari contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por particular.

2.

Na origem, o autor postulou o pagamento de valores decorrentes da prestação de serviços de transporte escolar em favor do Município, realizados sem a formalização de contrato administrativo e sem prévio procedimento licitatório.

3.

O juízo de primeiro grau reconheceu a efetiva prestação dos serviços e o benefício auferido pela Administração Pública, condenando o ente municipal ao pagamento da contraprestação correspondente, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

O acórdão recorrido manteve integralmente a sentença, reconhecendo que a nulidade da contratação administrativa não afasta o dever de indenizar quando comprovada a execução do serviço em benefício da Administração.

5.

Nos embargos de declaração, o Município sustenta:
(i) omissão quanto à análise da prova da efetiva prestação dos serviços;
(ii) contradição quanto à distribuição do ônus da prova;
(iii) ausência de enfrentamento das normas de direito financeiro relativas ao prévio empenho da despesa pública; e
(iv) erro quanto aos critérios de atualização monetária do débito.

II. Questão em discussão

6.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a prova da efetiva prestação dos serviços e a distribuição do ônus probatório;

(ii) verificar se houve ausência de enfrentamento das normas de direito financeiro relativas à necessidade de prévio empenho da despesa pública;

(iii) examinar se há omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

7.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

8.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a prova da prestação dos serviços, reconhecendo que a documentação apresentada pelo autor não foi impugnada de maneira específica pelo Município, circunstância que autorizou o reconhecimento da execução do serviço de transporte escolar.

9.

A conclusão adotada pelo colegiado decorreu da valoração do conjunto probatório, circunstância que não configura omissão ou contradição, mas mera divergência da parte embargante em relação ao entendimento firmado.

10.

Também não se constata contradição quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que o acórdão reconheceu que incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), o que foi considerado demonstrado, cabendo ao Município comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

11.

Quanto à alegação de omissão acerca das normas de direito financeiro, o acórdão expressamente reconheceu a irregularidade da contratação administrativa, mas consignou que tal circunstância não afasta o dever de indenizar quando comprovada a efetiva prestação do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

12.

Esse entendimento encontra respaldo no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, no art. 149 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 884 do Código Civil, além de orientação consolidada dos tribunais superiores no sentido de que a nulidade do contrato administrativo não impede a indenização do particular de boa-fé pelos serviços executados.

13.

Contudo, verifica-se omissão parcial quanto à definição dos critérios de atualização monetária da condenação, pois o acórdão manteve a sentença sem corrigir equívoco relativo ao índice aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

14.

Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, a atualização monetária deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

15.

Ademais, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC como índice único de atualização e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 9 de dezembro de 2021.

16.

Assim, os embargos merecem acolhimento parcial apenas para integrar o acórdão quanto aos critérios de atualização monetária, sem alteração da conclusão do julgamento quanto ao reconhecimento da prestação dos serviços e à responsabilidade do Município.

IV. Dispositivo e tese

17.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar o acórdão quanto aos critérios de atualização monetária da condenação, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. A nulidade da contratação administrativa por ausência de licitação ou contrato formal não afasta o dever de indenizar quando comprovada a prestação de serviços em benefício da Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa.”

“3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o Tema 810 do STF, aplicando-se a taxa SELIC como índice único a partir da vigência da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 884; Lei nº 8.666/1993, art. 59, p.u.; Lei nº 14.133/2021, art. 149; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0001693-29.2010.8.05.0139, da Comarca de Jaguarari, em que figura como, Embargante,
MUNICÍPIO DE JAGUARARI,
e, como Embargado,

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.